Tribunal: TJSP
Processo: 1501057-12.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico de drogas, Receptação e Posse ilegal de munição de uso permitido – Preliminar da defesa acolhida – Ilicitude da prova obtida no momento da prisão em flagrante – Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio - Entrada em domicílio sem mandado – Ausência de fundadas razões – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.